Tribunal: TJPA
Processo: 0804517-82.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11978 - Invasão de Dispositivo Informático
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804517-82.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9A VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. RECRUDESCIMENTO DE PENA OPERADO PELA LEI N. 14.155/2021. FATOS SOB INVESTIGAÇÃO PRATICADOS ANTES DA INOVAÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PERSISTÊNCIA DO CARÁTER DE MENOR OFENSIVIDADE DOS CRIMES EM APURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. A aplicação da Lei nº 14.155/2021,
que aumentou a pena máxima em abstrato prevista para o crime encartado no art. 154-A do CP,
não pode retroagir para abarcar as condutas anteriores à sua vigência, ante o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

2. Na espécie, o fato delituoso foi praticado em 16.09.2019, devendo esta data servir como marco para a fixação da competência, observando-se, por conseguinte, a redação que cominava pena inferior a 02 (dois) anos ao crime de invasão de dispositivo informático, previsto no artigo 154-A, do CP, de modo que a infração sob apuração permanece sob a esfera de competência do Juizado Especial Criminal. Inteligência do art. 61, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 5º, inciso XL, da CF.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, para análise e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 16 de dezembro de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
conhecer do conflito para declarar a competência do suscitado, Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
tendo como suscitante o
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém

e como suscitado o
Juízo da

2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém
,
nos autos de investigação deflagrada para apurar a suposta prática do crime encartado no art. 154-A do Código Penal.

Colhe-se da dinâmica processual subjacente (ID n. 8890076 - Pág. 47) que as peças que integram o procedimento de investigação em trâmite na origem, “constituem cópias do inquérito policial n° 0005041-44.2020.8.14.0401, e que foram reapresentadas pela autoridade policial com o único propósito de instruir a medida cautelar de quebra de sigilo de dados telemáticos distribuídas sob o nº 0808200-25.2021.8.14.0401 (informação constante de ID 27569496, de manifestação ministerial de ID 29817883, e da decisão da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de ID 33467917).”

Os autos foram encaminhados ao
Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal

de Belém
, que declinou da competência para processar e julgar o feito, sob o argumento de que o máximo de pena cominada
in abstracto
ao crime apurado, previsto no artigo 154-A, do Código Penal, supera o limite disposto no artigo 61 da Lei nº 9.099/95, isto é, o limite para que se caracterize crime de menor potencial ofensivo (ID 8890076), determinando a remessa dos autos ao juízo singular competente.

Desta feita, os autos foram remetidos ao Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que suscitou o presente Conflito Negativo de Jurisdição (ID n. 8890076 – Pág. 47), encampando prévia manifestação ministerial no mesmo sentido (ID n. 8890076 - Págs. 45/46), tendo em vista que a prática do fato delituoso investigado ocorreu no dia 16.09.2019, data em que a pena cominada ao crime do artigo 154-A do Código Penal, ainda não havia sido alterada pela Lei nº 14.155/2021. No ponto, salientou que o referido diploma legal recrudesceu a pena máxima cominada em abstrato ao delito, de 01 (um) ano para 03 (três) anos. Nesta toada, considerando a irretroatividade da lei penal maléfica ao réu, o juízo suscitante entendeu que a ultratividade da lei anterior implicaria na competência do Juizado Especial Criminal para processamento do feito.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 9011887) pelo
conhecimento e provimento
do presente Conflito Negativo de Jurisdição, a fim de declarar a
competência
do
Juízo da

2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém
, para processar e julgar o caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais,
conheço
do Conflito Negativo de Jurisdição.

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
em face do
Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Veja-se que o cerne do presente conflito está centrado na mudança promovida pela
Lei n. 14.155/2021, que alterou a pena máxima em abstrato prevista para o crime encartado no art. 154-A do CP.

O juízo suscitante, em suas razões,

aduz que o fato delituoso em apuração, previsto no artigo 154-A do Código Penal, à época de sua prática, era punido com detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano, e multa, sendo, portanto, a competência para o seu julgamento do Juizado Especial Criminal,
rechaçando, portanto, a linha argumentativa encampada pelo Juízo suscitado para instaurar a presente controvérsia.

Nesse diapasão, não obstante o juízo suscitado tenha declinado de sua competência, afirmando que a atual pena cominada em abstrato ao crime de invasão de dispositivo informático, previsto no artigo
154-A, do Código Penal, é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa
,
é indeclinável que “havendo anterioridade obrigatória para a lei penal incriminadora, não se pode permitir a retroatividade de leis, especificamente as prejudiciais ao acusado. Logo, quando novas leis entram em vigor, devem envolver somente fatos concretizados sob a sua égide.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 99), máxime diante da prescrição do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Brasileira.

De acordo com a referida máxima constitucional, a Lei nº 14.155/2021 só poderia retroagir em benefício do investigado. No entanto, não é o que se verifica no presente caso, uma vez que além do significativo recrudescimento de pena operado no artigo 154-A, do Código Penal, o aumento desta reprimenda significa que os crimes capitulados neste dispositivo, praticados após o início da vigência da Lei nº 14.155/2021, deixarão de ser julgados pelos Juizados Especiais Criminais e passarão a ser julgados pelos Juízos Criminais Comuns, porém, a alteração legislativa não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, por importar em significativo prejuízo aos réus que deixarão de ser contemplados com variados institutos previstos na Lei nº 9.099/95. Esse inclusive é o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais sobre o tema, confira-se:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA QUE APURA INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO -
PENA MÁXIMA QUE AO TEMPO DOS FATOS ERA INFERIOR A 02 ANOS DE DETENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º INCISO XL DA CRFB/88 E ART. 61 DA LEI 9.099/95 - PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO
. - Compete ao Juizado Especial a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, que por sua vez comportam as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa
- Posterior alteração e recrudescimento do preceito secundário do art. 154-A do Código Penal, provocada pela nova redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021, que aumentou pra 04 anos a pena máxima, não retroage em desfavor do investigado, por expressa vedação do inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal de 1988

(TJMG,
Conflito de Jurisdição n. 1.0000.21.237115-7/000
, Relator Desembargador Glauco Fernandes, 2ª Câmara Criminal, DJe de 08/04/2022, cf.
https://bit.ly/3WocbYb
).

Neste espeque, é estreme de dúvidas que
a aplicação d
a Lei nº 14.155/2021 ao caso em apreço configuraria
novatio legis in pejus
, não podendo retroagir para abarcar as condutas praticadas anteriormente à alteração legislativa
.
Assim,
considerando que o fato delituoso foi praticado em

16.09.2019, deve esta data servir como marco para a fixação da competência,
e, observada, no ponto, a redação que cominava pena inferior ao
quantum
de 02 (dois) anos ao crime de invasão de dispositivo informático, previsto no artigo 154-A do Código Penal, tratando-se de crime que permanece sob a esfera de competência do Juizado Especial Criminal, nos moldes do artigo 61 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

ANTE O EXPOSTO
, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO do conflito negativo de jurisdição para DECLARAR a competência do
suscitado,
Juízo da

2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Comunique-se aos Juízes suscitante e suscitado.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2023